Tribunal: TJDFT
Processo: 0716926-79.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ATRASO NA INDICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BENEFICIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO JUDICIAL DO ACORDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que, ao reconhecer o cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado com o acusado, extinguiu sua punibilidade e determinou a devolução da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) paga a título de fiança. O Juízo entendeu que, diante da ausência de indicação tempestiva de instituição beneficiária pelo Parquet, teria havido exoneração tácita do cumprimento da cláusula de prestação pecuniária. O MP recorreu, sustentando a impossibilidade de alteração judicial do conteúdo do ANPP e requerendo o repasse do valor à instituição posteriormente indicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo pode modificar cláusula do ANPP homologado, ao entender exonerado o investigado do pagamento da prestação pecuniária pela ausência de indicação da instituição beneficiária pelo MP; e (ii) estabelecer se é devida a devolução do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) pago a título de fiança ou seu repasse à instituição indicada após a homologação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A homologação judicial do ANPP possui natureza declaratória e está limitada à verificação da legalidade e voluntariedade, não cabendo ao magistrado modificar as cláusulas substanciais do acordo, sob pena de violação ao sistema acusatório e à imparcialidade judicial.
4. O valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) referente à prestação pecuniária foi integralmente pago, sendo R$ 1.000,00 (mil reais) por meio de fiança e R$ 500,00 (quinhentos reais) diretamente à instituição CEPAI, não havendo inadimplemento por parte do beneficiário.
5. O Ministério Público, ao atestar o cumprimento do acordo, requereu prazo para indicar a instituição beneficiária, posteriormente indicada como Instituição Comunitária Anjos da Terra, inexistindo desistência ou exoneração tácita.
6. A decisão judicial que determinou a devolução da quantia modificou, indevidamente, o conteúdo do ANPP já homologado, razão pela qual deve ser reformada para assegurar o repasse da quantia à instituição indicada.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.